Tribunal: TJMT
Processo: 1027191-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027191-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso de apelação interposto por pessoa jurídica em execução fiscal. A Embargante sustenta obscuridade e omissão quanto à exigência de atuação processual autônoma e relevante para o cabimento de honorários sucumbenciais e quanto à extinção parcial da execução fiscal, invocando os
arts
. 85, 86 e 926 do Código de Processo Civil e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao tratar da fixação de honorários sucumbenciais diante da atuação processual autônoma e da extinção parcial da execução fiscal, bem como se caberia atribuir efeitos modificativos aos embargos para reexaminar o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso o Tema 587 do STJ, esclarecendo que a cumulação de honorários sucumbenciais entre execução fiscal e embargos à execução somente é admitida quando houver atuação processual autônoma e relevante em ambos os feitos, o que não se verificou no caso concreto.

6. A decisão embargada demonstrou que a execução fiscal permanece ativa, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

7. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica
Adm
do Brasil LTDA
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por el
a.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é

obscuro, porque
não teria esclarecido a exigência de atuação
processual
autônoma e relevante para o cabimento de honorários sucumbenciais, bem como acerca da extinçã
o parcial da execução fiscal.

Aduz a existência de
omiss
ão no acórdão
quanto à aplicação dos
arts
. 85, 86 e 926 do Código de Processo Civil.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
316406385
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Adm
do Brasil LTDA
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
obscuro
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
a.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

A insurgência recursal está fundada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo n. 587, que reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratar de demandas juridicamente autônomas.

Transcreve-se, para fins de clareza, a tese firmada:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução” (REsp 1.520.710/SC).

Com efeito, embora o STJ tenha autorizado, em tese, a cumulação dos honorários sucumbenciais nas ações de execução fiscal e nos embargos a ela opostos, essa cumulação não é automática, exigindo a verificação de atuação processual autônoma e relevante nos dois feitos, como condição necessária para a incidência da norma.

No presente caso, o cenário fático e processual não se amolda à hipótese prevista no referido tema, sendo cabível a realização de
distinguishing
, dada a sua peculiaridade.

Com efeito, não houve extinção da execução fiscal. Embora os embargos à execução fiscal tenham sido parcialmente acolhidos, com o consequente reconhecimento da decadência dos débitos constantes da CDA n. 2011111, a presente execução permanece ativa quanto ao crédito referente ao mês de dezembro de 2002, inscrito na CDA n. 2011838.

Assim, o feito executivo terá regular prosseguimento quanto à parte remanescente do crédito, circunstância que, por si só, afasta a configuração de sucumbência do exequente e, consequentemente, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase processual.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - NOVA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL - INCABÍVEL NA HIPÓTESE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- O colendo STJ, em atenção às teses jurídicas firmadas no Tema n.º 587, se posicionou no sentido de que, nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos à execução, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor arbitrado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação.

- Impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, a fim de afastar nova condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a verba honorária arbitrada no acórdão que deu procedência integral aos embargos à execução também levou em consideração o processo executivo. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.228073
-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos
Gambogi
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

De igual forma, a atuação processual da defesa se concentrou exclusivamente nos autos dos embargos à execução, nos quais houve desenvolvimento de teses, produção de provas e reconhecimento judicial da decadência parcial do crédito tributário.

Na execução fiscal, por sua vez, a atuação limitou-se à formulação de requerimentos acessórios, notadamente para o cumprimento da decisão proferida nos autos cognitivos, não havendo desenvolvimento de atividade processual autônoma ou substancial que justifique a fixação de nova verba honorária.

O entendimento que prevalece nesta Corte é no sentido de que a cumulação dos honorários sucumbenciais somente é admitida quando demonstrada a efetiva e relevante atuação processual em ambos os feitos, conforme ilustrado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. NULIDADE DA CDA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE FORMA ÚNICA. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ente público, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o escalonamento do art. 85, §5.º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma cumulativa, considerando a ação de execução fiscal e os embargos à execução, ou se devem ser arbitrados de forma única, diante da identidade do proveito econômico. III. Razões de decidir 3. O STJ, no Tema 587, reconheceu a possibilidade teórica de cumulação dos honorários nos autos da execução e dos embargos, desde que verificada atuação processual autônoma. 4. No caso, a extinção da execução fiscal decorreu diretamente da nulidade da CDA reconhecida, de ofício, nos embargos à execução, não havendo atividade processual autônoma que justifique fixação cumulativa da verba. 5. Os honorários advocatícios têm natureza eminentemente remuneratória, mas sua fixação deve observar a efetiva atuação do advogado, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Correta a decisão que manteve a verba honorária de forma única, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A cumulação dos honorários sucumbenciais nos embargos e na execução fiscal somente é admissível quando houver efetiva atuação processual autônoma em cada feito. Inexistindo autonomia relevante, impõe-se a fixação única da verba.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC/2015,
arts
. 85, §§2.º, 3.º e 5.º, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, REsp 2.091.586/SE. (N.U 0020330-34.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Por fim, importa destacar que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, figura nos autos da execução fiscal na qualidade de credor e, portanto, não deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Diante de tais premissas, não se mostra juridicamente possível o arbitramento de nova verba honorária em sede de execução fiscal, diante da ausência de extinção do feito, da inexistência de atuação autônoma relevante, e da ausência de comportamento processual abusivo por parte do Ente Público Recorrido.

[...]
”

Como se observa, foi expressamente mencionado o entendimento da Corte de Vértice quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais nas hipóteses em que há efetiva atuação processual autônoma no feito, bem como restou devidamente verificado o dever deste Magistrado de observar os precedentes judiciais, especialmente porque houve o enfrentamento do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, conforme requerido pelo Apelante, ora Embargante.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Adm
do Brasil LTDA.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025